Tribunal: TJDFT
Processo: 0706232-65.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0706232-65.2021.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CICERO RAFAEL DE SOUSA PINHEIRO APELADO: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com pedido de efeito modificativo, opostos pelo apelante/autor CICERO RAFAEL DE SOUSA PINHEIRO contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de recebimento do recurso de apelação no duplo efeito (ID 32113376). Em suas razões (ID 32157637), o embargante requer que seja eliminada a alegada contradição existente na decisão embargada, consistente no indeferimento do pedido de recebimento da apelação no duplo efeito, ao afirmar que a hipótese dos autos se insere na regra geral do caput do art. 1.012, do Código de Processo Civil. Pede que se esclareça se o recurso de apelação interposto pelo embargante foi ou não recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo. Relatados. Decido. Conheço dos embargos de declaração, porquanto estão presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Razão não assiste ao embargante. É cediço que somente em situações excepcionalíssimas a jurisprudência de nossos pretórios admite a alteração de julgados pela via dos declaratórios, o que não é o caso dos autos. Assim agem nossas Cortes, porque a atribuição de efeitos infringentes representa, em verdade, permissão para a propositura de recurso não autorizado pela letra expressa da lei. Além disso, sabe-se que os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar da decisão impugnada eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. No caso em apreço, ao contrário do que alega o embargante, não há falar em contradição na decisão que indeferiu o pedido recursal para que a apelação fosse recebida no duplo efeito. Isso porque, como expressamente consignado na decisão embargada, a hipótese dos autos enseja a automática atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1.012, caput, do Código de Processo Civil. Desse modo, correto o indeferimento do pedido autônomo de atribuição de efeito suspensivo, tendo em vista que o efeito pretendido decorre da própria incidência da legislação processual. Logo, inexiste vício na decisão que autorize a alteração do entendimento nela firmado. Assim, como não estão presentes na decisão embargada os vícios alegados, não há como acolher os embargos de declaração. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos e os REJEITO. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 4 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator